Tribunal: TJMT
Processo: 1020774-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020774-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ANTONIO AMERICO CARDOSO - CPF: 079.868.822-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REMIÇÃO
DA
PENA
PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA
PELO AGRAVADO
–
IN
ACOLHIMENTO – TRABALHO COMPROVADO POR DOCUMENTO FIRMADO PELO
DIRETOR DO
ESTABELECIMENTO PRISIONAL
NO QUAL
O AGRAVADO SE E
NCONTRA
– DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO PO
RMENORIZADA DA ATIVIDADE DESEMPE
NHADA – DOCUMENTO PÚBLICO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE –
RECURSO
DESPROVIDO.

O instituto da remição visa
a
atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez

que por meio da valorização do trabalho, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral
.

Além disso
,
o

atestado de trabalho
assinado pelo
diretor do estabelecimento prisional
, descrevendo as atividades de
senvolvidas pelo agravado e a quantidade de dias
dedicado
s
ao trabalho, é
documento
idôneo para comprovar
su
a atividade laboral

para fins de remição.

Recurso
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes
da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em
execução manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-MT
que,
nos autos do
Processo Executivo de Pena n.
0013092-48.2018.8.11.0042
, determinou a remição de
65
(
sessenta e cinco
) dias

a

Antônio Américo Cardoso
, em razão dos
195
(cento e
noventa e cinco
) dias
trabalhados
em 2019
(
ID
109625986
)
.

O agravante, forte na peça
recursal

que se encontra

no
ID
109625985
, requer a

“
reforma da decisão de fls. 460/462 (item 63.1), para indeferir o pedido de concessão da remição pelo trabalho com base apenas no atestado juntado às fls. 413 (item 37.1), prestigiando-se, assim, a mais perfeita aplicação da Justiça ao caso concreto
.
”

Nas
contrarrazões
que estão

no
ID

109625989
, o agravado postula

o
desprovimento
do presente recurso
, com a
manutenção
do
decreto judicial
que concedeu a remição.

Em
juízo de retratação,
o magistrado
manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos,

determin
ando
a remessa
do

presente
recurso a este
Tribunal de Justiça
, conforme se infere da decisão
constante

n
o ID
109625990
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer encontradiço no
ID
113599981
, opinou pelo
des
provimento deste
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o Ministério Público almeja a reforma da

decisão
vista no
ID
103574995
,
na qual foi
reconhec
ida
, em favor de
Antônio Américo Cardoso
, a

remição de
65 (sessenta e cinco) dias
, referentes aos
195 (cento e noventa e cinco) dias trabalhados
no ano de
2019
.

Em amparo
dessa
pretensão, o a
gravante alega que

o
“
magistrado a quo não observou que a

remição, seja por trabalho ou por estudo, exige o atendimento de algumas condições impostas pela própria Lei de Execuções Penais, as quais somente podem ser

averiguadas mediante o encaminhamento das folhas de frequência
.
”

Como se sabe, o
instituto da

r
emição visa
a
atender os aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma

vez que por meio da valorização do trabalho, premia o reeducando que demonstra

disciplina necessária para desempenhar uma função laboral
, tal como se infere da leitura do
art. 126 da L
ei
da
s

E
xecu
ções

P
ena
is
:

Art. 126.
O condenado que cumpre a pena em regime fechado

ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do

tempo de execução da pena
.

Destacamos

Daí por

que
,
não
assiste
razão
ao
agravante
quando
alega

que
o atestado de trabalho

assinado
pelo diretor
do Centro de Ressocialização de Cuiabá

não
é suficiente
para a comprovação da carga horária do trabalho
desempenhado pelo
agravado
,
tendo em vista que
o
refe
rid
o

documento

informa
a quantidade de dias laborados
no ano de 2019

(ID
109625991
, p.
375
)
,
conforme as regras estabelecidas no art. 126, § 1o, da L
ei
das
Execu
ç
ões

P
ena
is
,
não sendo necessário
,
portanto,
o relato pormenorizado das atividades desempenhadas
.

Além disso,
o

aludido
d
ocumento público
firmado
, como dito,
por membro da
administração da unidade prisional
na qual
o
agravado
se encontra

goza de fé-pública
,
pois é
dotado de presunção de legitimidade e veracidade
, tal como entendeu este
Tribunal de Justiça
nos julgados abaixo resumidos
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – REMIÇÃO POR TRABALHO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE
– DOCUMENTO SUBSCRITO POR DOIS AGENTES –
INDICAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES
SUFICIENTES – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento
.
(
TJMT, N.U 0005816-87.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020,
Publicado
no DJE 08/06/2020)
.
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REMIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAR O DIREITO À REMIÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
– AGRAVO IMPROVIDO.

O atestado de trabalho firmado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona os meses/anos e o número de dias trabalhados, bem como a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição. Documento dotado de fé pública, inexistindo elementos a desabonar a sua veracidade e obstaculizar a concessão do benefício
.
(
TJMT, N.U 0037301-42.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 14/05/2020)
.
Destacamos

Desse modo, fica evidente que o atestado
jungido nestes autos,
que
fo
i

elaborado
pelo diretor do estabelecimento prisional
, mencionando

a quantidade de dias trabalhados
e

a atividade exercida pelo
agravado
é
documento

idôneo e
válido para fins de remição.

Posto isso, em
cons
onância
com
o parecer ministerial,
nego provimento
ao
recurso de
agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
,
mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022